Tribunal: TJMT
Processo: 1010554-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010554-23.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Dano Ambiental, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS - MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 010.484.121-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA BORELLA - CPF: 042.506.661-40 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES DORILEO - CPF: 042.537.721-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. LOCAL DO DANO COMO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ONDE SE SITUA A FAZENDA CONQUISTA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis em face do Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, no bojo da Ação Civil Pública n.o 1002334-46.2024.8.11.0008, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra James de Souza Pereira, com o objetivo de apurar e reparar danos ambientais oriundos de suposto desmatamento irregular na Fazenda Conquista. A controvérsia decorre da necessidade de se identificar a localização precisa do imóvel rural para definição da competência territorial, de natureza absoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Civil Pública por dano ambiental, a partir da correta delimitação geográfica do imóvel denominado Fazenda Conquista, parâmetro indispensável à fixação da competência territorial absoluta prevista na legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência territorial para o processamento de ação civil pública por dano ambiental é de natureza absoluta e se fixa no foro do local do dano, conforme determinam o art. 2o da Lei n.o 7.347/85 e o art. 93, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A jurisprudência nacional é pacífica ao reconhecer que, em se tratando de demandas ambientais coletivas, a competência territorial absoluta visa assegurar a efetividade da tutela e a facilitação da produção de provas.

5.

O Relatório Técnico CAEX n.o 1.857/2024, elaborado com base em dados oficiais do SIMCAR/MT e do IBGE, identifica de forma inequívoca que a Fazenda Conquista está situada integralmente no Município de Denise, pertencente à Comarca de Barra do Bugres.

6.

A inexistência de dúvida razoável quanto à localização do imóvel elimina a controvérsia fática e impõe o reconhecimento da competência do juízo do foro onde situado o bem lesado, consoante precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1. A
competência para processar e julgar ação civil pública por dano ambiental é absoluta e se fixa no foro do local onde situado o imóvel atingido.

2.

A delimitação geográfica precisa do imóvel objeto da lide, comprovada por relatório técnico baseado em dados oficiais, é suficiente para dirimir o conflito de competência.

3.

O juízo competente para o julgamento da Ação Civil Pública n.o 1002334-46.2024.8.11.0008 é o da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, por abranger o Município de Denise, onde localizada a Fazenda Conquista.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 7.347/85, art. 2o; Código de Defesa do Consumidor, art. 93, I; RITJMT, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Conflito de Competência Cível n.o 0006488-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 30.04.2024; TJ-MG, AI n.o 0534661-08.2023.8.13.0000, Rel. Desa Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência Cível
suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis em face do Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, instaurado no contexto da Ação Civil Pública n.o 1002334-46.2024.8.11.0008, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de James de Souza Pereira, objetivando a responsabilização civil por danos ambientais advindos de suposto desmatamento irregular perpetrado na propriedade rural denominada Fazenda Conquista.

A controvérsia que enseja o presente incidente jurisdicional gravita em torno da exata localização geográfica do imóvel rural supracitado, elemento fático que repercute diretamente na determinação da competência territorial absoluta, de ordem pública, para o julgamento da demanda coletiva ambiental.

Consta dos autos que o Juízo da 2a Vara de Barra do Bugres, inicialmente, reputou que a Fazenda Conquista se localizaria no Município de Arenápolis, razão pela qual declinou da competência para processar o feito (Id. 278785373, p. 364). Por seu turno, o Juízo da Comarca de Arenápolis, após analisar o Relatório Técnico CAEX n.o 1.857/2024 – elaborado com base em dados oficiais oriundos do SIMCAR-MT e do IBGE –, concluiu que o imóvel rural se encontra integralmente situado no Município de Denise, integrante do território da Comarca de Barra do Bugres, suscitando, assim, o presente conflito negativo de competência.

Importa registrar que, nos termos da decisão interlocutória proferida por este Egrégio Tribunal (Id. 282504382), foi atribuída competência provisória ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres para resolver eventuais medidas urgentes na origem, até ulterior deliberação definitiva sobre o mérito deste conflito.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, opinou pela procedência do presente incidente, com a consequente fixação da competência da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres para o processamento e julgamento da mencionada ação civil pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025